Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717936-93.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARÍLIA RESENDE SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA 1. Os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época na qual ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). 2. Havendo concordância da parte quanto ao índice de correção monetária aplicado no débito, mostra-se preclusa nova discussão e impugnação a respeito da matéria. 3. Recurso desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Articulam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; c) artigo 505, inciso I, do CPC, ao argumento de que teria ocorrido preclusão pro judicato em relação à decisão de ID 48121942, motivo pelo qual entendem que deveria ter sido determinada a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e d) artigo 927, inciso III, do CPC, porque o acórdão recorrido deixou de observar a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral (Tema 810/STF). Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXII, XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, porque deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), devendo ser respeitada a coisa julgada em relação a seus créditos. No ID 30583144, os recorrentes pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, e 505, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos XXII, XXXVI, e 102, § 2o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 30583144). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027